Tribunal: TJSP
Processo: 2233994-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de prevenção de incêndio e de coleta de lixo. Exercício de 2016. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Descabimento. Inaplicabilidade do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de prevenção de incêndio e de coleta de lixo. Exercício de 2016. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Descabimento. Inaplicabilidade do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Hipótese normativa que diz com condenações impostas à Fazenda Pública e não com cobrança de tributos. Recurso provido.